Tribunal: TJES
Processo: 5003739-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003739-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: POLLY RODAS RAMLOW EIRELI
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
5003739-62.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: POLLY RODAS RAMLOW EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

MÉRITO

Conforme
relatado
,
c
uidam os autos de

recurso de
embargos de declaração

oposto
por

BANCO BRADESCO S.A.

c
ontra
decisão monocrática
exarada pela Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
que não conheceu o agravo de instrumento por intempestividade
(
ID
Num.
2313064)
.

Nas razões recursais apresentadas, em resumo,
o
agravante alega

que
o prazo para interposição d
o
recurso de
agravo de instrumento
não se trata
do

contido na
Lei de Falência, mas sim de previsão exclusivamente processual,
disposto

somente
no Código de Processo Civil, que o estipula em 15 dias
úteis.
Acrescenta, ainda, fundamentos meritórios para o provimento dos presentes embargos de declaração, relativos à ilegalidade da homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa embargada por vícios existentes neste ato.

Por ta
l
raz
ão
, pede o provimento recursal com o fim de se sanar
às
alegada
s
omiss
ões

e contradições apontadas
,
para se contar e
m dias úteis o prazo recursal
do agravo de instrumento
,
declarar
nulas cláusulas do acordo homologado e, por fim,
declarar prequestionadas as
matérias atinente
s
ao mérito do agravo de instrumento
.

Sem apresentação de contrarrazões, mesmo a parte devidamente intimada.

Pois bem.
Examinando detidamente o recurso de embargos de declaração interposto, à luz do teor
da decisão monocrática proferida pela Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
no agravo de instrumento
,

c
onstata-se que
o
aclaratório
interposto deve

ser
rejeitad
o
,
tratando-se de mero inconformismo em relação ao
que restou decidido
para se não conhecer do recurso
,
não existindo
os
vícios elencados no art
igo

1.022
,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
1
.

C
umpre pontuar
que os embargos de declaração
se
destinam a
esclarecer
obscuridade, a
eliminar
contradição ou a suprir eventual omissão do julgado, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do rec
urso;
é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos
aclaratórios
.

Em outras palavras, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração
não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem
.

Neste sentido, a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3.
A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios
. [....] 5. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Jurisprudência do STJ. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 303.052/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, j. 06/05/2015, DJe 25/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pelos embargantes, que buscam rediscutir a questão
com base em divergência jurisprudencial com julgados do STF. 3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. Não configura o vício previsto no aludido dispositivo processual a suposta contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento adotado em precedente colacionado pelo embargante.
[....]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1189644/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

Dito isso, n
o que diz respeito
ao prazo recursal de ato praticado no processo falimentar
,
determina o artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/05, dispositivo inserido pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que
todos os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial ou que dela decorram devem ser contados em dias corridos
, in verbis:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.

O agravo em tela fora interposto em procedimento expressamente regido pela Lei de Recuperação Judicial, ou seja, no bojo de pedido de falência formulado em desfavor da pessoa jurídica ora agravada, o que atrai a contagem do prazo em dias corridos, conforme citado dispositivo legal, cujo § 1º, já estava em vigor na ocasião da publicação da decisão agravada. (vide STJ:

Dessa forma,
a decisão recorrida não partiu de premissa equivocada como assevera
o

embargante
, notadamente quando
da utilização dos dias corridos para verificar o prazo recursal para a interposição de agravo de instrumento
,

inexistindo quaisquer vícios de omissão ou contradição neste ponto
.

Como é cediço, n
ão p
ode ser provido
o

recurso de
embargos de declaração contra a decisão que se pronunciou
precisamente
sobre determinado argumento r
ecursal, colacionado, inclusive, jurisprudência sobre o assunto
.
Devidamente analisada a ques
tão,
e
videncia-se
o
mero inconformismo da parte embargante
,
o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022,
d
e
staquei
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO OBJETIVANDO DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES.ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 83/STJ. [...] III
- Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.830.758/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022, destaquei)

Portanto, devidamente fundamentada a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, alicerçada na intempestividade recursal, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Quanto aos
argumentos, d
o
mérito
do agravo de instrumento,
relativos a supostos vícios de ilegalidade do
impugnado
acordo
de recuperação judicial
homologado no Juízo Falimentar
a quo
, observa-se que a decisão
monocrática prolatada em 2º Grau de Jurisdição

sequer adentrou
na
seara
meritória
, não sendo possível análise e prequestionamento d
e
matérias
que sejam estranhas àquelas estritamente previstas ao exame
na via estreita do
recurso de
embargos de declaração.

Assim
, no que tange ao pleito de prequestionamento de matérias atinentes ao mérito do agravo de instrumento, por ausência de debate sobre tais questões,
inviável
prequestioná-las neste momento processual.

Adverte-se à parte
,
por oportuno,
que a oposição de embargos manifestamente protelatórios
poderá importar
em condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração

opostos
por

BANCO BRADESCO S.A.

mas
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume
a decisão monocrática proferida no ID Num. 2313064
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES OU

OBSCURIDADES
N
O ACÓRDÃO.
DEVER DO JULGADOR
APENAS
ENFRENTAR AS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO RECORRIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE QUESTÕES
OUTRAS E
NÃO ATINENTES AOS EMBARGOS
DA DECISÃO RECORRIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotético error in judicando que o maculem.

2
. Devidamente fundamentada a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, alicerçada na intempestividade recursal, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

3
.

Quanto aos
argumentos, d
o
mérito
do agravo de instrumento,
relativos a supostos vícios de ilegalidade do
impugnado
acordo homologado no Juízo Falimentar
a quo
, observa-se que a decisão
monocrática prolatada em 2º Grau de Jurisdição
sequer adentrou
na
seara
meritória
, não sendo possível análise e prequestionamento d
e
matérias
que sejam estranhas àquelas estritamente previstas ao exame
na via estreita do
recurso de
embargos de declaração.

4.
Adverte-se à parte
que a oposição de embargos manifestamente protelatórios
poderá importar
em condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

5
.
R
ecurso conhecido
e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração opostos para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.